Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-37.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000529-37.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WENGLEY CHAGAS SANTOS Advogado(s): CHARLENY DA SILVA REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, fundado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000, que reconheceu o direito de policiais militares ao auxílio-transporte. O Juízo de origem entendeu ausente o dever de indenizar da Fazenda Pública, por inexistência de comprovação de utilização do transporte público coletivo pelo servidor público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de utilização do transporte público coletivo no trajeto residência-trabalho pelo servidor impede o pagamento do auxílio-transporte previsto no Decreto Estadual nº 6.192/1997. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-transporte tem natureza indenizatória e pressupõe a efetiva utilização de transporte público coletivo, conforme exige o Decreto Estadual nº 6.192/1997. 4. A ausência de comprovação de utilização do transporte público inviabiliza o fato gerador da despesa a ser ressarcida, impossibilitando, inclusive, a fixação de tarifa oficial e, por consequência, o cálculo e pagamento do benefício. 5. A sentença de improcedência deve ser mantida, pois, embora o título executivo coletivo reconheça o direito abstrato ao auxílio, sua concretização depende da verificação da situação fática de cada servidor. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação de número 8000529-37.2025.8.05.0018, em que é apelante, WENGLEY CHAGAS SANTOS, e apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.